Tribunal: TJSP
Processo: 2151002-17.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Alegação de excesso de prazo para sentença – Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem DENEGADA.